Tribunal: STJ
Processo: 0445929-94.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 963289 - PB (2024/0445929-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA LUIZA VIANA SOUTO - PB020878
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PB028701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva, empregada pelas
instâncias de origem, que evidencia a gravidade concreta da conduta,
extraída das circunstâncias em que o delito foi praticado. Segundo o
decreto prisional, a vítima, idosa, haveria pedido a um dos réus que lhe
devolvesse o cartão do benefício assistencial de sua filha, entregue
como pagamento de dívidas de droga. Insatisfeitos com a cobrança, o
Documento eletrônico VDA48171286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 64fac572-0bb7-4a9a-b025-b5a33cd76434

agente e outros três homens (entre eles, o paciente), mataram a ofendida
e o seu neto, que estava no local. O paciente, em tese, haveria
assegurado a execução dos homicídios, ao ficar na porta da casa das
O Magistrado de origem
vítimas para garantir que elas não fugissem.
destacou, ainda, a necessidade de se resguardar a instrução criminal,
uma vez que testemunhas dos fatos e familiares das vítimas haveriam
sido ameaçadas de morte.
3. Quanto à tese referente à ausência de participação do réu nos crimes a
ele imputados, não há como examiná-la na via eleita, por constituir
indevida supressão de instância. Deveras, o acórdão impugnado não
apreciou o mérito das alegações defensivas quanto à autoria delitiva.
Ademais, tais alegações demandam dilação probatória e devem ser
objeto de análise no curso da instrução processual, providência
incompatível com o habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
12 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48171286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 64fac572-0bb7-4a9a-b025-b5a33cd76434

AgRg no HABEAS CORPUS No 963289 - PB (2024/0445929-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA LUIZA VIANA SOUTO - PB020878
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PB028701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva, empregada pelas
instâncias de origem, que evidencia a gravidade concreta da conduta,
extraída das circunstâncias em que o delito foi praticado. Segundo o
decreto prisional, a vítima, idosa, haveria pedido a um dos réus que lhe
devolvesse o cartão do benefício assistencial de sua filha, entregue
como pagamento de dívidas de droga. Insatisfeitos com a cobrança, o
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

agente e outros três homens (entre eles, o paciente), mataram a ofendida
e o seu neto, que estava no local. O paciente, em tese, haveria
assegurado a execução dos homicídios, ao ficar na porta da casa das
O Magistrado de origem
vítimas para garantir que elas não fugissem.
destacou, ainda, a necessidade de se resguardar a instrução criminal,
uma vez que testemunhas dos fatos e familiares das vítimas haveriam
sido ameaçadas de morte.
3. Quanto à tese referente à ausência de participação do réu nos crimes a
ele imputados, não há como examiná-la na via eleita, por constituir
indevida supressão de instância. Deveras, o acórdão impugnado não
apreciou o mérito das alegações defensivas quanto à autoria delitiva.
Ademais, tais alegações demandam dilação probatória e devem ser
objeto de análise no curso da instrução processual, providência
incompatível com o habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
JEAN OLIVEIRA DA SILVA
decisão de fls. 242-246, em que deneguei,
, o habeas corpus impetrado em
in limine
seu favor.
A defesa reitera que a prisão do ora agravante é fundada em "indícios
frágeis e insuficientes de autoria, sustentados exclusivamente por depoimento
indireto de um terceiro que teria 'ouvido falar' sobre sua suposta participação no
delito" (fl. 252).
Aponta, ainda, que a medida extrema é desnecessária, "dada a ausência
de indícios concretos e as condições pessoais favoráveis do paciente" (l. 252).
Reafirma que a fixação de cautelares alternativas à prisão é suficiente ao caso
concreto.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

O MPF, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias
Ferreira Dodge, opinou pelo não provimento do agravo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Contextualização
O Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do acusado
pela suposta prática de
, ofereceu os seguintes
dois homicídios qualificados
argumentos (fls. 237-238, grifei):
Os fatos investigados remontam ao homicídio ocorrido no dia
, por volta das 23h30, onde Roberto, Jean e Felipe são
23/04/2024
acusados de supostamente terem matado a senhora Maria de
Fátima Pereira da Silva Batista e seu neto, Wellingtton Bruno da
Silva Cavalcante.
A vítima, Maria de Fátima, é mãe de Ronaldo Pereira e Edvânia
da Silva que, por sua vez, é genitora de Welingtton Bruno. Nesse
contexto, apurou-se que Edvânia havia entregue seu cartão do
Bolsa Família ao traficante “Betinho”, a fim de pagar dívidas
relacionadas ao consumo de drogas. Ocorre que, passados dois
anos desde a entrega do dito cartão, Edvânia foi institucionalizada
para tratamento relativo à drogadição e Maria de Fátima havia
solicitado que “Betinho” lhe entregasse o cartão do benefício
assistencial de sua filha. Nesse cenário, insatisfeito com tal
cobrança, nas circunstâncias supramencionadas, “Betinho” armou-
se com uma Pistola Calibre 9mm e, acompanhado de “Felipinho”
e Jean Oliveira, foi ao endereço de Maria de Fátima, onde a
, Welingtton Bruno. Narra que
ofendida estava com seu neto
Jean
Oliveira ficou na porta da casa para assegurar que as vítimas não
e “Felipinho” ficou nas proximidades da residência em
saíssem
uma motocicleta para garantir a fuga dos codenunciados. Nesse
cenário, “Betinho” deflagrou 04 (quatro) disparos na perna direita
de Maria de Fátima e 09 (nove) disparos em desfavor de
Welingtton Bruno, os quais o atingiram na cabeça, no antebraço
direito, no antebraço esquerdo, na mão esquerda, na coxa
esquerda, no ombro direito e no tórax anterior, segundo os Laudos
Tanatóscópicos postos no id 97523679 da ação penal (n.o
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

0800217-75.2024.8.15.0551). Dias após o crime, a pessoa de José
Cassimiro recebeu um envelope de uma mulher que não se
identificou, mas, assegurou que tal encomenda foi enviada por
Tiago dos Anjos e era endereçada a Suely Justino, companheira
de Ronaldo Pereira. Nesse contexto, o envelope foi entregue a
Ronaldo Pereira, filho de Maria de Fátima e irmão de Edvânia, o
qual constatou que a encomenda se tratava do Cartão do Bolsa
Família de titularidade de Edvânia.
[...]
Patente, dessa forma, o
, uma vez que a
periculum libertatis
permanência dos agentes em liberdade acarreta perigo concreto
para as testemunhas dos fatos, para o restante da família das
vítimas, que foram ameaçadas de morte, para o regresso da Sra.
assim,
Edivânia que sofreu ameaças diretas por parte de Tiago,
demonstra a periculosidade dos representados, a prática de vários
crimes durante o período apurado, além do fato de já estando
visados pela polícia, por estarem sendo investigados, todos
evadiram-se.

Ao pleitear a revogação da custódia cautelar perante o Juízo de origem, o
Magistrado ressaltou "a periculosidade de Jean, diante de indícios mínimos de
autoria e materialidade do crime de homicídio, não cabendo nesse momento, a
expedição de alvará de soltura. Inclusive, diante do fato que o peticionante sequer
foi preso até o momento, encontrando-se foragido" (fl. 232).
O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar pelos seguintes
fundamentos (fls. 13-14):

Dos autos colhe-se que: “(...) Os fatos investigados remontam ao
homicídio ocorrido no dia
, por volta das 23h30, onde
23/04/2024
Roberto, Jean e Felipe são acusados de supostamente terem
matado a senhora Maria de Fátima Pereira da Silva Batista e seu
neto, Wellingtton Bruno da Silva Cavalcante. (...)”.
O magistrado de 1o grau fundamentou devidamente a necessidade
da manutenção da prisão preventiva do ora paciente. Vejamos:
[...]
Com efeito, as circunstâncias do decreto prisional revelam que a
medida é necessária, já que adotada com o propósito de garantir a
garantia da ordem pública, bem como a conveniência da instrução
processual.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

Verifica-se, portanto, que restou devidamente fundamentada a
decisão pela prisão preventiva do paciente, em conformidade com
o disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desse modo, tendo em vista a adequação da prisão preventiva ao
presente caso, sua proporcionalidade e existência de motivos
idôneos, tem-se que não há como afastá-la ou sequer substituí-la
por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares não
prisionais, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, posto que estas se
revelam insuficientes à proteção da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.
II. Manutenção da prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram
as razões
suficientes
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do réu,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua
segregação.
Tal como consignei na decisão monocrática, o Juiz de primeira instância
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código
de Processo Penal, ao indicar a gravidade concreta da conduta.
Segundo o decreto prisional, a vítima, idosa, haveria pedido a um dos
réus que lhe devolvesse o cartão do benefício assistencial de sua filha, entregue
como pagamento de dívidas de droga. Insatisfeitos com a cobrança, o agente e
outros três homens (entre eles, o paciente), mataram a ofendida e o seu neto, que
estava no local. O paciente, em tese, haveria assegurado a execução dos
homicídios, ao ficar na porta da casa das vítimas para garantir que elas não
fugissem.
O STJ entende ser idôneo o decreto prisional fundado na necessidade de
se acautelar a ordem pública, ante a demonstração de periculosidade do agente,
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

. Nessa perspectiva: "O Superior Tribunal de Justiça
extraída da gravidade dos fatos
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta
delituosa, evidenciada pelo
com que o crime fora praticado" (
modus operandi
HC
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
n. 417.217/SP
Ribeiro Dantas

14/12/2017
O Magistrado de origem destacou, ainda, a necessidade de se resguardar
, uma vez que testemunhas dos fatos e familiares das vítimas
a instrução criminal
haveriam sido ameaçadas de morte. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONTUMÁCIA DELITIVA.
MODUS
OPERANDI.
AMEAÇA
A
TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, na
medida em que, além da contumácia do agravante na prática
delitiva, os motivos do crime, consistentes na disputa do domínio
de tráfico de drogas, o modus operandi (foram disparados cinco
tiros de arma de fogo contra a vítima) e o fato de que o acusado
vem perseguindo e ameaçando testemunhas, justificam, consoante
a jurisprudência desta Corte, a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
3. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 702.969/BA
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe
)
10/6/2022

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA
ORDEM PÚBLICA. EMBARAÇO À COLHEITA DE PROVAS.
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

AMEAÇA A TESTEMUNHAS. EVASÃO DO DISTRITO DE
CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o
ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu
formal conhecimento. Precedentes.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da
ordem pública, dada a periculosidade social do agente envolvido,
bem demonstrada pelas circunstâncias e motivos que o levaram à
prática criminosa.
3. A prisão preventiva dos acusados se faz necessária, também,
para o fim de assegurar o bom andamento e a efetividade da
instrução criminal, tendo em vista os indícios de que estariam
tentando embaraçar a colheita de provas, e em razão do temor das
testemunhas em sofrer represálias, tendo uma delas afirmado que
um dos pacientes a teria ameaçado com uma arma de fogo,
argumento que reforça a legalidade da constrição na espécie.
[...]
2. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
, 5a T.,
AgRg no HC n. 592.696/SP
Jorge Mussi
DJe
)
25/8/2020

Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada
fundamentação do
demonstrando a real possibilidade de reiteração
decisum a quo
das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem
pública" (
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ
Felix Fischer
DJe
).
13/4/2018
Saliento, ainda, que "Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
582.182/RS
Sebastião Reis Júnior
21/8/2020
Quanto à tese referente à ausência de participação do réu nos crimes a
ele imputados, reitero que não há como examiná-la na via eleita, por constituir
indevida
. Deveras, o acórdão impugnado não apreciou o
supressão de instância
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

mérito das alegações defensivas quanto à autoria delitiva. Ademais, tais alegações
demandam dilação probatória e devem ser objeto de análise no curso da instrução
processual, providência incompatível com o habeas corpus.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47871718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: a53fec14-7b8d-4ad0-aad1-d20a473c104e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 963.289 / PB
Número Registro: 2024/0445929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002177520248150551 08234129320248150000 8002177520248150551 8234129320248150000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANA LUIZA VIANA SOUTO - PB020878
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PB028701
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ANA LUIZA VIANA SOUTO - PB020878
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PB028701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
Documento eletrônico VDA48142954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 82912c07-e673-4fcc-a95f-269e2ee00d05

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 82912c07-e673-4fcc-a95f-269e2ee00d05